Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução por um ano, sem localização de bens penhoráveis, seguida de arquivamento dos autos, inicia o prazo de prescrição intercorrente.
4. No caso, o apelante não demonstrou diligência efetiva na localização de bens penhoráveis após a suspensão do processo, não sendo possível reconhecer a interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente pelos simples pedidos de pesquisa de bens. Já eventual irresignação quanto às decisões interlocutórias de indeferimento proferidas no curso do processo de execução deveria ter sido veiculada em recurso adequado e oportunamente interposto, sob pena de preclusão.
5. A alegação de ausência de desídia não é suficiente para afastar o pronunciamento da extinção da pretensão executória, porquanto, embora o credor tenha se mostrado diligente na busca de bens, o fato é que não logrou na efetiva localização de ativos penhoráveis, evidenciando o transcurso do prazo trienal e impondo decretação da prescrição intercorrente.
6. Reconhecida a prescrição no curso do processo, a extinção ocorre sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A, 5o do CPC. Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966, art. 70 do Anexo 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0060367-69.2010.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 2/8/2023. TJDFT, APC 0014607-40.2014.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 1/8/2023. TJDFT, APC 0020004-06.2016.8.07.0009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023.